Tribunal: TJDFT
Processo: 0716131-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito de família. Cumprimento de sentença. Regime de convivência. Multa cominatória. Melhor interesse da criança. Revogação de decisão anterior. Conflito entre decisões. Impossibilidade de manutenção simultânea. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que determinou majoração da sanção pecuniária e bloqueio de valores em conta bancária por descumprimento do regime de convivência estabelecido em ação de guarda, diante de decisão em processo cautelar conexo que suspendeu o respectivo cumprimento.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) compatibilidade entre a decisão que impõe o cumprimento forçado do regime de convivência e a medida cautelar que suspende o direito de visitas da genitora, à luz do princípio do melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. Verifica-se incompatibilidade de cumprimento da decisão agravada, a qual restou prejudicada pela decisão proferida nos autos da medida cautelar de suspensão do regime de convivência.
4. Ambas as decisões judiciais são materialmente incompatíveis, sendo impossível sua coexistência, uma vez que o cumprimento de uma implica na revogação da outra.
5. A resistência manifesta do menor em conviver com a mãe, aliada a relatos de agressões e manifestações de temor, foi considerada suficiente para embasar a suspensão do regime de visitas de modo que o genitor não pode ser compelido a cumpri-la.
6. A instabilidade gerada pelos conflitos parentais compromete o bem-estar psicoemocional do menor, especialmente em seu contexto educacional impondo-se a medida que visa protege-lo, em respeito ao princípio da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese: Reforma integral da decisão agravada, com o provimento do agravo de instrumento, a fim de revogar a majoração da multa cominatória e liberar os valores bloqueados nas contas do agravante. Prevalência do princípio do melhor interesse da criança diante de decisões incompatíveis.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 227, Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.060/1990.